Tribunal: CARF
Processo: 10280.720289/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720289/2017-98
ACÓRDÃO
1101-001.428 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISPROFAG DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS AGUILERA LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2013
LEI 12.996/2014. REVISÃO DE CORRETA UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. VALORES INFORMADOS EM DIPJ
CONSIDERADOS NA COMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO FISCAL E BASE NEGATIVA
NA EXATA FORMA EM QUE DECLARADOS. PRAZO DE HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA QUE COINCIDE COM O PRAZO DE RETIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
A apuração originária do tributo sujeito a lançamento por homologação
(art. 150 do CTN) é encargo do sujeito passivo, e pode ser objeto de revisão
pelo Fisco no prazo de cinco anos, sob pena de homologação tácita, ou,
caso não haja pagamento ou declaração prévia de débito, aplica-se a
contagem do art. 173, inciso I do CTN. Consumando-se o prazo previsto
para a homologação tácita, concretiza-se definitivamente a apuração do
tributo, para fins de lançamento de ofício.
O prazo de retificação da DIPJ coincide com o prazo homologatório do
tributo estipulado no §4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional CTN,
nos termos da jurisprudência deste Conselho. Assim, a perda do prazo para
retificar a declaração fulmina o direito de se alterar os valores declarados
e, consequentemente, modificar o saldo de prejuízos fiscais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.428 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720289/2017-98
2

Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 833-849) interposto contra acórdão da 5a
Turma da DRJ/BEL (e-fls. 820-827) que julgou improcedente manifestação de inconformidade (e-
fls. 783-806) apresentada contra Termo de Encerramento de Diligência Fiscal (e-fls. 773-778) cujo
objetivo era a “verificação da correta utilização de Prejuízo Fiscal e Base Negativa de CSLL para
liquidação de multa e juros – Demais Débitos no âmbito da PGFN, com base na Lei 12.996/20114”.
Conforme consta no Termo de Início de Diligência Fiscal (e-fl. 02), a Recorrente foi
intimada a prestar esclarecimentos quanto ao prejuízo fiscal e base negativa, em função de
divergências encontradas entre os valores informados na adesão ao parcelamento e a escrita fiscal
da empresa:
2. De acordo com o Recibo Consolidado de Modalidade de Pagamento à Vista da
Lei 12.996/2014, esta empresa utilizou o valor de R$58.150.446,85 de Prejuízo
Fiscal e mesmo valor de Base Negativa da CSLL, para liquidação de multa e juros –
Demais Débitos no âmbito da PGFN. Entretanto, de acordo com nossos controles,
só existe acumulado até 31/12/2013, de Prejuízo Fiscal o valor de
R$24.318.989,21 e de Base Negativa CSLL o valor de R$24.317.989,21. Justifique
essas diferenças.
3. Analisando a Escrita Contábil Digital Retificadora, transmitida à Receita Federal
em 12/09/2016, via SPED, verificamos que o Resultado Líquido do Exercício é de
R$455.853,57. Entretanto consta informado na DIPJ do ano-calendário de 2013
um prejuízo de R$1.375.602,36. Justifique essa discrepância.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.428 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720289/2017-98
3
Em resposta (e-fl. 5), a Recorrente prestou esclarecimentos e anexou
documentação contábil e fiscal (e-fls. 9-772).
Concluindo-se a diligência, foi lavrado o Termo de Encerramento da Diligência (e-fls.
773-778), em que se procedeu com a análise do LALUR de cada ano-calendário desde 1998 e no
qual se concluiu:
“Por todo exposto, deve ser reconhecido o valor total de R$23.398.240,42 de
Prejuízo Fiscal e mesmo valor de Base de Cálculo Negativa da CSLL, acumulado até
o ano-calendário de 2012, passível de utilização para liquidação de multa e juros –
Demais Débitos no âmbito da PGFN, com base na Lei no 12.996/2014”
Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, em que
defende que os valores de crédito foram homologados tacitamente, bem como defendeu a higidez
dos créditos de prejuízo fiscal e base negativa, que alega terem sido integralmente registrados em
todos os instrumentos possíveis.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, em decisão que
restou ementada:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA.
PRAZO PARA RETIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
O prazo para o contribuinte retificar sua declaração do imposto de renda de
pessoa jurídica coincide com o prazo homologatório atribuído à Fazenda Nacional
e sendo tributo sujeito à homologação, assinala-se o prazo previsto no § 4° o do
artigo 150 do CTN.
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS.
A impugnação mencionará as diligências ou perícias que a impugnante pretenda
sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito. Considerar-se-á não
formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender a esses
requisitos.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que basicamente reitera
as razões anteriormente apresentadas junto à impugnação.
É o relatório.

Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.428 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720289/2017-98
4
VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
A controvérsia reside na quantificação do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa
de CSLL para fins de utilização de tais valores como crédito para quitação à vista de parcelamento
extraordinário, nos termos da Lei 12.996/2014, que previa tal possibilidade de utilização.
A Recorrente foi inicialmente intimada a prestar esclarecimentos quanto ao
prejuízo fiscal e base negativa em função de divergências encontradas entre os valores informados
na adesão ao parcelamento e a escrita fiscal da empresa, tendo sido realizada diligência para
confirmação do estoque de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa passível de utilização.
Em síntese, a Diligência concluiu pela validação dos seguintes valores anuais:

Cumpre esclarecer o que consignou a fiscalização após a conclusão da diligência.
Relativamente ao ano-calendário 1998, identificou-se que o Livro de Apuração do
Lucro Real – LALUR era parcialmente divergente da DIPJ entregue, no que diz respeito ao valor do
4o Trimestre. Considerou-se o valor tal qual apresentado na DIPJ, considerando sua homologação
tácita por decurso de prazo:
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.428 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720289/2017-98
5

No que diz respeito aos anos-calendário 1999 a 2003, apesar de haver prejuízo fiscal
informado no LALUR apresentado pela empresa, a Recorrente apresentou Declarações de
Inatividade, nas quais informou estar inoperante. Portanto, a fiscalização concluiu pela
impossibilidade de utilização de qualquer valor de PF/BCN naquele período:

Para os anos de 2003 a 2012, o valor de PF/BCN constante do LALUR era
exatamente igual ao da DIPJ. Considerou-se tais valores de forma integral.
Com relação ao ano-calendário 2013, a fiscalização glosou uma exclusão relativa à
receita oriunda de doações, ajustando o PF/BCN correspondente. Neste ponto, ainda na
fiscalização, a Recorrente reconheceu tratar-se de exclusão indevida, afirmando que esta foi
“indevidamente registrada no LALUR e na correspondente DIPJ”. Tanto que, na impugnação,
confirmou que “nesta oportunidade não são impugnados”.
Como se nota, o prejuízo fiscal informado pelo contribuinte apenas não foi aceito
integralmente para (i) o ano-calendário de 1998 (em face de divergência entre LALUR x DIPJ, tendo
sido esta considerada); (ii) para os anos-calendário 1999 a 2003 (em face da apresentação de
declaração de inatividade pela empresa no período) e (iii) e para o ano-calendário de 2013 (face a
glosa da exclusão), este não contestada pelo contribuinte.
Pois bem.
A Recorrente alega, em preliminar, a homologação tácita dos valores registrados e,
no mérito, defende que devem ser considerados os valores registrados no LALUR, prevalecendo
este sobre a DIPJ, ainda que esta não tenha sido retificada. As alegações se conectam e, portanto,
devem ser apreciadas em conjunto.
Com relação à homologação tácita e impossibilidade de revisão do PF/BCN por
parte da fiscalização após o transcurso de 5 (cinco) anos, não há qualquer dúvida, como bem
reconheceram a própria fiscalização e a DRJ. Com efeito, não efetuado neste prazo o lançamento
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.428 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720289/2017-98
6
de ofício suplementar em revisão de declaração apresentada pelo contribuinte, considera-se
tacitamente homologado o lançamento a partir da declaração prestada pelo contribuinte.
Assim consignou a DRJ:
Em primeiro lugar, importa esclarecer que, ao contrário das alegações
apresentadas pela interessada em sua manifestação de inconformidade, as datas
de elaboração ou de registro na Junta Comercial dos livros fiscais não podem ser
usadas como termos iniciais na contagem do prazo decadencial e sim a data de
transmissão de informações à Secretaria da Receita Federal através de DIPJ,
declaração sujeita à homologação, nos termos do art. 150, §4o, do CTN2.
Tendo em vista que a ciência do Termo de Encerramento de Diligência Fiscal
ocorreu em 02/03/2017 (fl. 778), conclui-se que as DIPJ, sejam elas originais ou
retificadoras, transmitidas há mais de cinco anos a contar dessa data devem ser
consideradas tacitamente homologadas e que, de fato, a análise dos saldos de
prejuízo e de base negativa nelas informadas encontra-se prejudicada.
Não à toa, nenhum prejuízo fiscal e base de cálculo negativa relativo a período
anterior aos cinco anos precedentes ao Termo de Encerramento de Diligência Fiscal foi
efetivamente glosado.
Em realidade, o crédito de PF/BCN não foi integralmente aceito pela diligência não
por uma tentativa de revisão de sua apuração, violando-se a homologação tácita, mas pela exata
consideração, pela fiscalização, das informações fiscais na precisa forma em que prestadas pela
Recorrente em suas declarações perante o Fisco.
Na verdade, a homologação tácita das DIPJs não foi o motivo de glosa, mas
exatamente de aceitação integral das informações prestadas. Veja-se que, no ano-calendário de
1998, a diligência utilizou exatamente o valor prestado em DIPJ. Para os anos de 1999 a 2003, em
que a Recorrente declarou estar inativa, tal informação foi igualmente aceita. Isto é: as
declarações prestadas pela Recorrente foram, então, integralmente aceitas, nos exatos termos
em que apresentadas.
Com muita propriedade, a DRJ delimita a questão:
Em sua manifestação de inconformidade verifica-se que a contribuinte utilizou-se,
de acordo com seus interesses, de pesos e medidas diferentes ao afirmar, por um
lado, que a autoridade fiscal não poderia reduzir os saldos por ela informados nas
DIPJ retificadoras já homologadas pelo decurso do prazo e, por outro, que não
teria conseguido incluir, por simples "impossibilidade operacional", saldos de
prejuízo e de base negativa nas DIPJ transmitidas há mais de 5 anos. Em outras
palavras, defendeu que o prazo de 5 anos homologa as DIPJ que lhe convém, em
relação às quais o Fisco estaria impossibilitado de efetuar qualquer
procedimento mas, ao mesmo tempo, defende que esse mesmo prazo não teria
homologado as declarações mais antigas que não teria conseguido retificar.
(...)
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.428 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720289/2017-98
7
Conforme já analisado em sede de preliminar, o prazo que o Fisco tem para
homologar as DIPJ coincide com o que o sujeito passivo possui para retificá-las, e
é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, conforme jurisprudência
administrativa transcrita a seguir:
(...)
O mesmo vale para a retificação das DSPJ - Inativas com a única diferença: dentro
do prazo decadencial, antes de transmitir a DIPJ com opção de tributação pelo
lucro real, o contribuinte deve retificar a Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica Inativa (DSPJ) e assinalar a opção "Não" diante da pergunta: "A pessoa
jurídica acima identificada, por seu representante legal, declara que permaneceu,
durante todo o período sem efetuar qualquer atividade operacional, não
operacional, financeira ou patrimonial?"
(...)
Em que pesem as alegações apresentadas pela manifestante, verifica-se que em
nenhum momento os saldos de prejuízo fiscal ou de base negativa de CSLL
constituídos foram recusados com base em limitações temporais. Os valores não
aceitos durante a auditoria foram, na realidade, considerados como não
existentes já que não foram informados nas DIPJ correspondentes dentro do
prazo decadencial.
Como bem coloca a DRJ, os saldos de PF/BCN não foram glosados a partir de uma
limitação temporal ou de revisão de apuração a violar o prazo de homologação tácita, mas sim
pela consideração das declarações prestadas pela empresa na exata forma em que enviadas.
O que pretende a Recorrente é, na realidade, que seletivamente prevaleça o que diz
constar no seu LALUR e sua contabilidade, em detrimento do que constou nas DIPJs tacitamente
homologadas. Ocorre que o prazo de homologação tácita é, na verdade, a “outra face da moeda”
do prazo de retificação da obrigação acessória.
Como bem coloca o seguinte julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF, da lavra do Conselheiro Fernando Brasil:
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA DIPJ. PRAZO
PARA RETIFICAÇÃO. CINCO ANOS. CONVERGÊNCIA COM HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A apuração originária do tributo sujeito a lançamento por homologação(art. 150
do CTN) é encargo do sujeito passivo, e pode ser objeto de revisão pelo Fisco no
prazo de cinco anos, sob pena de homologação tácita, ou, caso não haja
pagamento ou declaração prévia de débito, aplica-se a contagem do art. 173,
inciso I do CTN. Consumando-se o prazo previsto para a homologação tácita,
concretiza-se definitivamente a apuração do tributo, para fins de lançamento de
ofício. Restaria completamente esvaziada a homologação tácita caso se
admitisse que, posteriormente ao prazo, pudesse o sujeito passivo promover
uma revisão e alterar o saldo de prejuízos fiscais, que tem reflexos diretos na
apuração do resultado da empresa. Incontestável que o prazo para retificação
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.428 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720289/2017-98
8
da DIPJ coincide com o prazo homologatório do tributo estipulado no §4o, do
art. 150, do Código Tributário Nacional CTN, nos termos da jurisprudência deste
Conselho. Assim, a perda do prazo para retificar a declaração fulmina o direito
de se alterar os valores declarados. (CSRF – Acórdão 9101-007.092 – 07 de
agosto de 2024)
No caso em tela, a Recorrente não retificou nenhuma das DIPJs relativas ao período
de 1998 a 2003, objeto da controvérsia. Justifica-se afirmando que “é o LALUR, e não a DIPJ, o
instrumento adequado para registro (e fiscalização) dos prejuízos fiscais” e que “promoveu
trabalho exaustivo de revisão, levantamento e registros contábeis integrais, que foi concluída em
2009 e, diante da impossibilidade operacional-tecnológica, não foram retificadas as DIPJs dos anos
de 1998 a 2003, mas apenas as DIPJs dos anos de 2004 a 2009”.
Com a devida vênia ao argumento, não se trata de impossibilidade operacional-
tecnológica, mas de prazo decadencial que reflete o prazo de estabilização do lançamento, e, por
isso, coincide com o prazo de homologação tácita. Cuida-se de imposição legal do CTN e não de
limitação operacional.
Embora este julgador se sensibilize com as dificuldades inerentes às revisões
contábeis e o por vezes extenuante trabalho de compliance fiscal, que pode se alongar no tempo,
o fato é que o contribuinte não pode pretender ultrapassar o prazo decadencial do lançamento (e
da sua homologação tácita) para aproveitar-se de créditos a períodos anteriores a tal prazo.
É por tal razão que, embora igualmente entenda pela preponderância da verdade
material sobre a forma e pela possibilidade de superação de erros de preenchimento na DIPJ, tal
possibilidade não pode dar azo ao aproveitamento de PF/BCN de períodos para os quais a
homologação tácita já se operou, como pretende a Recorrente.
Assim, afasto a preliminar e nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 875
DF CARF MF
Original